Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-62.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600454-62.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600454-62.2020.6.16.0005
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600454-62.2020.6.16.0005, (DRAP - 0600450-25.2020.6.16.0005) que, devido à ausência de quitação
eleitoral da requerente até o término da legislatura, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Juliana Santos Cirqueira, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento de registro de
candidatura coletivo de Juliana Santos Cirqueira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 45145, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (45 - PSDB), no Município de
Paranaguá - PR, pois no caso em questão, o pedido não se encontra em conformidade com o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Pela análise da documentação constante dos
autos, verifica-se que a candidata não prestou contas relativas às eleições municipais de 2016,
conforme informação do Cadastro Nacional de Eleitores. Publicado o edital, decorreu o prazo legal
sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANA SANTOS CIRQUEIRA (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21003
316
26/11/2020 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.397
RECURSO ELEITORAL 0600454-62.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: JULIANA SANTOS CIRQUEIRA
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES
DE
2016.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DAS
CONTAS
NÃO
AFASTA
A
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE
REFERENTE
À
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
Justiça Eleitoral é obrigação imposta a
todos os que participam da campanha,
como
única
forma
de
conferir
transparência à movimentação dos
recursos e de possibilitar o controle
externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
Num. 21003316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – atraiu para o candidato
omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, é imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por Juliana
Santos Cirqueira para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Juízo da 5ª Zona Eleitoral determinou a intimação da requerente para
apresentar manifestação acerca da ausência de apresentação das contas referentes às
eleições de 2016, bem como acerca da ausência de apresentação de comprovante de
escolaridade (id. 17708716), sendo que apresentou histórico escolar (id. 17708916).
Num. 21003316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

Na sentença de id. 17709466, o Juízo da 5ª Zona Eleitoral - Paranaguá indeferiu
o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que a requerente não está quite com a
Justiça Eleitoral, pela não apresentação de contas de campanha eleitoral de 2016.
Foram opostos embargos de declaração (id. 17709766), os quais foram rejeitados
(id. 17710316), sendo a sentença mantida pelo indeferimento do RRC.
Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
17710716), sustentando, em síntese, que “demonstrou-se nestes autos e sobretudo nos autos
de Regularização de Prestação de Contas, que não houve qualquer efetivo prejuízo à corrida
eleitoral, que a Requerente apenas não prestou contas em razão da sua baixa escolaridade e
Ao
desconhecimento, ou seja, não há qualquer vício grave que impeça a sua candidatura”.
final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 20422366).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é documento que comprova o pleno exercício dos
direitos políticos, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com
esse documento, conforme disciplina o art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
Num. 21003316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

(...)
Na espécie, a recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 31-85.2017.6.16.0158, como bem se observa:
AUTOS Nº 31-85.2017.6.16.0158
VISTOS.
Ante a inércia do candidato que, mesmo intimado no endereço informado no
sistema de candidaturas, até a presente data não prestou as respectivas
contas de campanha do pleito de 2016, DECLARO AS CONTAS NÃO
, nos termos do art. 45, §4º, inc. V, da Resolução TSE nº 23.463
PRESTADAS
c/c art. 30, inc. IV, da lei nº 9.504/1997.
Procedam-se aos devidos registros nos sistemas eleitorais. Transitada em
julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Posteriormente, em 29/10/2020, a recorrente apresentou Petição de
Regularização das contas eleitorais, autuada sob o nº 0601031-40.2020.6.16.0005 perante o
Juízo da 5ª Zona Eleitoral.
A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos os
que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à movimentação dos
recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omisso a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 0601031-40.2020.6.16.0005) possui apenas o condão de regularizar as
contas não prestadas anteriormente no regular caderno processual da prestação de contas (PC
nº 31-85.2017.6.16.0158), não ensejando novo julgamento.
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado da
sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso em tela,
cessam o efeito da decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
:
in verbis
Num. 21003316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das
contas de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, não permite a realização de exame de
documentação contábil apresentada posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha,
a fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial,
visto que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das
Num. 21003316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

2.
3.
contas de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização
do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da decisão,
mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de novo
julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
(Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, julgado em 14.09.2016)
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Num. 21003316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Juliana Santos
Cirqueira, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-62.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JULIANA SANTOS CIRQUEIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21003316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618221220400000020358692
Número do documento: 20112618221220400000020358692